Tribunal: TJSP
Processo: 2262528-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2262528-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JULIO CESAR VASCONSELOS, é embargado MARCELO GERENT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262528-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33833 e
2
VOTO No: 33833
Embargos de declaração no: 2262528-91.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Julio Cesar Vasconcelos
Embargado: Marcelo Gerent
Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Ausência de vício no acórdão
guerreado. Tentativa de rediscussão e novo julgamento.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se
incluem no acórdão os elementos suscitados pela embargante.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravado a fls.
01/07 do incidente digitalmente apensado, em face do acórdão de fls. 192/201, no qual, por
unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso, na parte conhecida.
Em suas razões recursais, o embargante alegou, em síntese, que
houve omissão e contradição; que houve impugnação à gratuidade da justiça; que o
embargado abandonou o processo n. 0232940-84.2007.8.26.0100 para se furtar ao
pagamento do débito do ora embargante; que deve ser mantida a penhora referente ao
processo n. 0004711-50.2004.8.26.0053; que o embargado não apresentou nenhuma
informação referente ao processo n. 1043334-20.2014.8.26.0053; e, que foi apresentado
entendimento diverso da jurisprudência do C. STJ quanto à possibilidade de penhora de
honorários advocatícios. Ainda, houve prequestionamento da matéria.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou contradição na
decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual deveria haver
pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I, II e III, do Código
de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão ao embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262528-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33833 e
3
suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes foram
detalhadamente apreciados, inclusive no tocante à impugnação da gratuidade da justiça e
aos processos mencionados na r. decisão recorrida, inclusive os de n.
0232940-84.2007.8.26.0100 e 0004711-50.2004.8.26.0053.
Ressalte-se que o ora embargante apresentou impugnação ao
pedido de gratuidade da justiça feito pelo ora embargado, todavia, não impugnou
especificamente a alegação do embargado de que já era beneficiário da gratuidade, nem
apresentou nenhum elemento ou documento com o condão de afastar a presunção de
necessidade do embargado de concessão do benefício pleiteado decorrente dos documentos
juntados pelo embargado para tal fim, ônus este que incumbe ao impugnante, conforme
constou expressamente no acórdão.
“Por proêmio, mostra-se necessária a concessão da
gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante quando
da interposição do presente recurso.
Conforme se verifica nos autos, o agravante alegou que
é beneficiário do benefício da gratuidade da justiça, o
que não foi impugnado pelo agravado. Ainda, instado a
juntar
documentos
para
a
comprovação
de
impossibilidade econômico-financeira, o agravante
juntou a fls. 121/127 declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2019 / Ano-Calendário 2018 na
qual se verifica a ausência de rendimentos tributáveis.
Em que pese as alegações de ausência da situação de
hipossuficiência do agravante, o agravado não trouxe
aos autos nenhum elemento ou documento com o
condão de afastar a presunção de necessidade de
concessão do benefício pleiteado, ônus este que
incumbe ao impugnante.
Em relação a penhora de crédito no rosto dos autos de
processo n. 0004711-50.2004.8.26.0053, verifica-se na
certidão de objeto e pé de fls. 165, que o
executado/agravante consta como requerente. Todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262528-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33833 e
4
consta que a ação foi julgada improcedente e os
requerentes condenados ao pagamento das verbas
sucumbenciais.
Em relação a penhora de crédito no rosto dos autos de
processo
n.
023940-84.2007.8.26.0100,
conforme
também se verifica na certidão de objeto e pé de fls.
164, o feito foi extinto por ausência de andamento
processual, nos termos do artigo 485, III, do CPC.
Portanto, de rigor reconhecer a ausência de interesse
recursal em relação ao pleito de reforma do r.
“decisum” em relação aos mencionados processos de n.
0004711-50.2004.8.26.0053
e
0232940-84.2007.8.26.0100, o que acarreta no não
conhecimento do recurso em relação a eles.”
Ainda, registre-se que não houve nenhuma menção do processo de
n. 1043334-20.2014.8.26.0053 na r. decisão recorrida nem na contraminuta apresentada
pelo ora embargante.
Em que pese o máximo respeito ao entendimento jurisprudencial
invocado, para fundamentar o r. “decisum” também foi apresentado julgado do C. STJ,
devendo, inclusive, ser destacado que o Código de Processo Civil prevê a oposição de
embargos de declaração exclusivamente para questionamento de vício ínsito ao próprio
julgado (o relatório, a motivação e o dispositivo).
Nessa esteira, o eminente jurista Araken de Assis encerra os limites
legais da contradição apta a ser sanada nos embargos de declaração, a saber:
“A contradição decorre da existência de proposições
inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e
de um elemento em relação ao(s) outro(s). As
proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na
negação
simultâneas
de
algo.
Elementos
do
provimento, para esse efeito, são o relatório, a
motivação e o dispositivo. A mecânica de formação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262528-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33833 e
5
julgamento
colegiado,
nos
tribunais,
espelhada
posteriormente no acórdão, encimado pela ementa (art.
563),
introduz
novos
elementos
passíveis
de
comparação, e, portanto, de contradição. No direito
anterior já se admitia, e com razão, contradição entre o
resultado do julgamento, proclamado pelo presidente da
sessão, e o ulterior acórdão, e entre os votos proferidos
e o resultado proclamado. Essas discrepâncias podem
ser apuradas através das notas taquigráficas e de outro
meio eletrônico utilizado para registro. Existirá
contradição nos fundamentos do ato quando o juiz
declarar o autor parte legítima e, ao mesmo, tempo,
reconhecer a sua ilegitimidade para postular perante o
réu. Ocorrerá contradição entre a motivação e o
dispositivo se o juiz, reconhecendo a ilegitimidade de
uma das partes, nada obstante julgar procedente o
pedido formulado pelo autor. A fundamentação
inadequada e dissociada do que se quis expressar,
porque contaminada pela obscuridade, fatalmente
implicará contradição com o dispositivo. A troca do
“autor” pelo “réu”, no contexto da motivação, ou o erro
da indicação do vitorioso no dispositivo, também
representará vício dessa natureza. Outro exemplo do
mesmo quilate avultará do acórdão que, após identificar
motivo bastante para invalidar o processo, e declarar o
vício insanável, desprover a apelação. Também pode
ocorrer contradição entre a ementa e o corpo do
acórdão ou entre proposições da própria ementa.
Embora tal defeito não comprometa o alcance do
julgado, convém escoimá-lo, evitando que sua leitura
provoque impressão errônea e sirva de enganoso
precedente para os recursos especial e extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262528-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33833 e
6
Finalmente, contradição ocorrerá entre o resultado do
julgamento, proclamado pelo presidente da sessão e
constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado. Às
vezes, a discussão da causa no colegiado provoca a
alteração do voto escrito do relator que, todavia, na
oportunidade de redigir e assinar o acórdão, desatendendo à mudança, utiliza o projeto
anteriormente elaborado. De contradição jamais se
cogitará entre o provimento e outra resolução tomada
no mesmo processo pelo mesmo órgão judiciário
diverso. Em outras palavras, importará a contradição
interna ao pronunciamento, e não a porventura
verificada em relação a outro provimento anterior.
Confronto dessa espécie há de ser equacionado pela
hierarquia ou pela sucessão temporal dos provimentos.
Por óbvio, o acórdão do tribunal não pode ser
desconsiderado pelo juiz inferior, embora o inverso não
ocorra, porque a preclusão é um fenômeno vertical, e
não horizontal. Todavia, admite-se a contradição entre
o conteúdo do julgamento, retratado na proclamação, e
o acórdão que o espelha e documenta, conforme já se
assinalou. E contradição não há, absolutamente, entre o
julgamento e a peça constante dos autos.” (Araken de
Assis, Manual dos recursos, 2a edição, São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.612/613).
Assim, de rigor reconhece que não há nenhuma irregularidade ou
vício a ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é obrigado a decidir de
acordo com as pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade
fática existente no processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos patamares
legais próprios aplicáveis à espécie.
Ainda, ressalta-se que a invocação de questões já apreciadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262528-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33833 e
7
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso anteriormente
interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de declaração, uma vez que
estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no julgado, e não a sua adequação aos
interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível o seu provimento (Nesse sentido:
EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior
Tribunal de Justiça).
Quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de manejo de
recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto do
pré-questionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no
especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., acórdão da Corte
Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do Código
de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os elementos
que a embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os embargos de
declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator